Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-95.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002175-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[J. BIONDO - CNPJ: 08.861.529/0001-01 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. OFENSA À HONRA OBJETIVA DA
PESSOA

JURÍDICA NÃO COMPROVADA
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral em relação à
pessoa

jurídica
é caracterizado pelo abalo à sua honra objetiva (imagem e credibilidade que possui perante a sociedade), o que não foi adequadamente provado nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por J. BIONDO em face da sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito discutido na demanda, deixando, contudo, de acolher a pretensão reparatória por danos morais.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de condenação da empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Acerca da inexigibilidade do débito não há que se tecer maiores considerações visto que inexiste irresignação recursal nesse sentido. Por outro lado, cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de condenação da empresa de telefonia reclamada (CLARO S/A) ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida de débitos em face da autora da ação.

Nesse sentido, não obstante os elementos apresentados pela Recorrente na sua irresignação recursal, concluo que a sentença (id. 144450217) deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) A parte requerente pleiteia ainda indenização a título de danos morais, o que não deve ser deferido, haja vista que os danos morais sofridos pela requerente não podem ser presumidos, já que esta não é pessoa física, não contendo assim dignidade, respeito próprio, autoestima, não sendo passível de dor, humilhação e vexame, assim os danos sofridos por pessoa jurídica devem ferir a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste na admiração e respeito à reputação daquela.

Nesse sentido, é certo que somente pessoas físicas podem ser vítimas dos denominados danos morais puros ou diretos, pois somente estas são providas de sentimentos, emoções, portanto, suscetíveis de alterações em seu estado anímico.
As pessoas jurídicas, por seu turno, só podem ser vítimas de danos morais reflexos ou indiretos, que se traduzem no abalo da imagem que possui diante da sociedade, isto é, a reputação que construiu ao longo de sua própria existência
.”
(destaquei)

Apesar de comprovada a cobrança indevida, da detida análise dos autos não se verifica a efetiva inscrição da empresa reclamante/recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, situação que ensejaria a reparação por danos morais
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão da publicidade da negativação perante o meio social e financeiro.

Não sendo este o caso dos autos, a Recorrente deveria demonstrar, de forma objetiva e por meio de documentos probatórios, o abalo à reputação e credibilidade que projeta na sociedade (pelo tráfego comercial), o que não ocorreu no transcurso do processo até a decisão de mérito, tampouco na via recursal.

Em que pese o labor jurídico despendido, valeu-se a Recorrente de jurisprudências relativas a casos de negativação indevida, o que não se verificou na presente situação. Além disso, a menção à existência de uma pessoa física que responde pela empresa J. BIONDO, em nada contribui para o convencimento do Juízo acerca de suas alegações, porquanto a questão aqui levantada gira em torno da ofensa (ou não) à
honra objetiva
da pessoa jurídica, que é
distinta
da
honra subjetiva
dos indivíduos que a compõem (os sócios).

Por tais razões, não visualizo a possibilidade de acolhimento dos argumentos recursais para a modificação do julgado monocrático que teve como dispositivo a parcial procedência dos pleitos iniciais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, condenando a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95,
observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023